Tribunal: TJES
Processo: 5003244-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOLAR TURISMO & VIAGENS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DOLAR TURISMO E VIAGENS LTDA. e OUTRA contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que determinou a penhora de pequena propriedade rural pertencente aos sócios da empresa agravante, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A decisão considerou não comprovada a exploração do imóvel pela família, requisito necessário à impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo sem a comprovação de que é explorada pela família; (ii) apurar sobre qual parte recai o ônus de comprovar o uso da propriedade rural para fins de subsistência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a aplicação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel seja tanto qualificado como pequena propriedade quanto explorado pela família, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.913.234/SP).

O ônus da prova de que a propriedade é trabalhada pela família recai sobre o executado, que deve comprovar a exploração familiar como condição para obter a proteção da impenhorabilidade.

No caso, apesar de o imóvel ser caracterizado como pequena propriedade rural, a parte agravante não apresentou prova suficiente de que o bem é utilizado para atividades de subsistência familiar, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

A mera alegação de que a área é de pequena dimensão não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando a empresa devedora se dedica a atividades econômicas de outra natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para que se aplique a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel seja utilizado para a subsistência familiar, sendo o ônus da prova deste fato do executado.

A ausência de comprovação de que o imóvel é explorado pela família impede o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o bem seja classificado como pequena propriedade rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, VIII; CF/1988, art. 5º, XXVI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003244-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: DOLAR TURISMO E VIAGENS LTDA. E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOLAR TURISMO E VIAGENS LTDA.

e OUTRA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que determinou a penhora de pequena propriedade rural pertencente aos sócios da empresa agravante, por não terem os executados comprovado que nela exercem atividade familiar.

Em suas razões (id. 7658313) aduzem as recorrentes, em síntese, que para fins de impenhorabilidade é irrelevante o fato de a área servir ou não de sustento.

E mais: cabe ao agravado comprovar que a área é utilizada como fonte de renda pela família, tendo ele descumprido o seu ônus probatório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pela decisão agravada o juízo
a quo
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes, ante a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 961, fixou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno,
desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

Para além da proteção insculpida no próprio texto constitucional, prescreve o art. 833, VIII, do CPC, ser impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
”.

Infere-se, portanto, que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem pressupõe o preenchimento de dois requisitos, a saber:
i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural nos termos da lei; e
ii)
que seja explorado pela família.

Especificamente quanto ao segundo requisito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser do executado o ônus de comprovar a exploração familiar da área.

Confira-se esclarecedor julgado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Como decidido pela Ministra Nancy Andrighi, no referido julgamento realizado pela Segunda Seção, “
como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Assim, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373 do CPC/2015).
Nessa toada, sendo a impenhorabilidade fato constitutivo do direito do executado, é sobre ele que recai o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento. (...) Sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Isso pois, ele é o proprietário do imóvel e, então, pode acessá-lo a qualquer tempo. Demais disso, ninguém melhor do que ele para saber quais atividades rurícolas são desenvolvidas no local.
”

Na hipótese, apesar de incontroverso o fato de o imóvel enquadrar-se, nos termos da lei, como pequena área rural, não há nenhum indício de que nele seja exercida atividade agrícola como fonte de sustento dos executados, não sendo a referida tese sequer suscitada.

Ainda, além de a empresa devedora, da qual são sócios, ser voltada para a área de turismo, assim consignou o laudo de avaliação do bem, colacionado aos autos de origem pelo exequente (id. 7658322):

"A vistoria externa permitiu identificar no imóvel uma casa sede recém construída, com área aproximadamente de 200m2, aparentemente bom padrão construtivo, uma casa semi acabada de aproximadamente uns 60m2 e um galpão com baias para animais (informação de vizinhos)."

"
As benfeitorias reprodutivas consistem em 8ha de pastagens
. Esse tipo de benfeitoria é significativamente afetada caso a manutenção e tratos culturais sejam descontinuados.
"

"A propriedade possui um galpão com dezesseis divisões (baias), segundo informante da região esse galpão é destinado à criação de cavalos de raça."

Desse modo, forçoso reconhecer o descumprimento do seu ônus probatório, o que retira a proteção da impenhorabilidade.

É o entendimento deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MINIFÚNDIO AGROPECUÁRIO DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O ônus de comprovar que o imóvel penhorado é explorado pela família pertence à parte executada, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1913234 pela Segunda Seção Cível
. A mera alegação destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva (Art. 5º, XXVI da CR/88). Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha o que retira a proteção da impenhorabilidade. 2) As regras de impenhorabilidade de pequena propriedade rural estabelecidas no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não incidem sobre imóvel que serve a fábrica ou indústria de titularidade de pessoa jurídica, porquanto a finalidade da proteção normativa invocada tem como destinatário o pequeno proprietário e sua família. Mesmo que se cuide de pequena propriedade em zona rural, nela se encontra instalada uma fábrica da pessoa jurídica executada, que tem capital social elevado de R$ 3.795.360,00 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta reais), conforme se extrai de mera consulta pública ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp).
3) O fato de o imóvel penhorado possuir dimensões que o caracterizam como pequena propriedade não prescinde da comprovação da sua função social para que tenha reconhecida a incidência da impenhorabilidade, podendo-se concluir que a condição restará preenchida quando houver o trabalho desenvolvido pelo proprietário e sua família, com resultado voltado para a subsistência do núcleo familiar.
Não obstante os argumentos declinados pela parte agravante, verifico que os mesmos não são aptos a comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pessoalmente em regime familiar de forma a garantir a subsistência e o progresso social e econômico do recorrente e de sua família. No presente caso, o imóvel penhorado não se encaixa no conceito de pequena propriedade rural, na medida em que explorado por pessoa jurídica que exerce atividade econômica de alta monta. Válida a penhora, portanto. 4) No caso, o imóvel constrito está enquadrado no conceito de pequena propriedade rural. Contudo, a prova carreada aos autos pelo agravante não atesta que se trata de minifúndio agropecuário de subsistência familiar. A prova dos autos é no sentido de que o agravante exerce atividade empresarial, nada indicando que o imóvel ‘sub judice’ é utilizado para subsistência da família. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que, dentre outros pontos, afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 12.625, registrado no livro n.º 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002964-76.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 07/07/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)